Tribunal: TJDFT
Processo: 0704037-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704037-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGIDIO PERUZZO AGRAVADO: CICERO RODRIGUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Cumprimento de Sentença – Penhora de Imóvel – Bem de Família – Perigo de Dano Grave – Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. A parte agravante apresenta sua irresignação em face da Decisão que rejeitou a Impugnação à Penhora, em razão da possibilidade de penhora de bem de família do fiador em contrato de locação, inclusive na locação comercial. Inicialmente, afasto o argumento de ausência de renúncia ao benefício de ordem, porquanto, conforme redação do artigo 827 do Código Civil, tal benefício deve ser aduzido até a contestação da lide, sendo que o presente feito se encontra em fase de Cumprimento de Sentença. Por outro lado, a parte recorrente sustenta se tratar de bem de família, ou seja, seu único bem imóvel, havendo vedação legal para sua penhora. Da leitura dos autos principais, verifica-se que constam em nome do agravante dois bens imóveis. Entretanto, este aduz que um dos imóveis não mais lhe pertence, tendo em vista ter se separado judicialmente, em 1999, tendo ocorrido a partilha dos bens e apenas não ter sido esta formalizada junto ao cartório de registro de imóveis até o presente momento. A parte recorrida contestou tal informação aduzindo que, apesar da existência da separação, posteriormente o agravante se apresenta como casado com a ex-cônjuge, residindo no imóvel que coube a ela na partilha. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Com efeito, apesar dos questionamentos acerca de ser o imóvel penhorado o único de propriedade do recorrente, em razão da necessidade do Contraditório para melhor compreensão da situação fática, bem como havendo o risco de dano grave de difícil reparação com a realização de atos de constrição patrimonial, entendo necessária a concessão do efeito suspensivo pleiteado, ainda mais ao se considerar o fato de se tratar de contrato de locação comercial para o qual o Excelso Supremo Tribunal Federal já se pronunciou realizando distinguishing, discorrendo acerca da “incompatibilidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação comercial com o direito fundamental social à moradia, bem como com o princípio isonômico, veiculado no art. 5o, caput, da Magna Carta” (Recurso Extraordinário no. 605.709/SP). Diante do exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal requerida para suspender o Cumprimento de Sentença até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. BRASÍLIA, DF, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador Eustáquio de Castro Relator